Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710276-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte apelante pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça a fim de que seja o recurso admitido. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entende-se ser imprescindível que a parte comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou a juntada de extrato bancário do representante legal da empresa. No caso, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, o Sindicato poderá acostar, por exemplo, prova da baixa movimentação bancária por meio dos últimos três extratos bancário, comprovantes de despesas com água, luz, remédios, alimentação e outros itens essenciais, dentre outros documentos que julgar essenciais, como execuções de processos em curso, saldo negativo, balanços financeiros e patrimoniais da Assembléia. Isso porque, segundo previsão expressa da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes comprovem a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)